Tribunal: TJDFT
Processo: 0751543-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751543-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO PEREIRA CUNHA AGRAVADO: SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio Pereira Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos do Processo no 0714699-82.2025.8.07.0009 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que o requerente teria construído, com recursos próprios, uma residência no terreno de titularidade do requerido, situado no CONDOMÍNIO OURO VERMELHO I, em BRASÍLIA – DF, onde passou a residir com sua esposa de forma pacífica e contínua, com a anuência do proprietário. Alega que, além da construção, realizou diversas benfeitorias e assumiu integralmente os encargos da propriedade, como IPTU, taxas condominiais e contas de água e energia, inclusive da edificação auxiliar utilizada pelo requerido e seus familiares. Afirma que, após desentendimentos com o requerido, foi compelido a deixar o imóvel abruptamente, sem conseguir retirar todos os seus pertences, passando a arcar com despesas de aluguel. Relata que os conflitos se intensificaram após o requerente ter informado à família sobre supostos crimes praticados pelo requerido, o que teria gerado instabilidade emocional e necessidade de acompanhamento psicológico para si e sua esposa. Alega que o requerido teria se beneficiado das melhorias realizadas no imóvel, sem contribuir financeiramente, e que sua conduta teria causado prejuízos materiais e morais ao requerente. Sustenta que houve enriquecimento sem causa por parte do requerido, diante da valorização do imóvel decorrente dos investimentos realizados pelo autor. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: a. Proibir o requerido de dispor do imóvel até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária; b. Autorizar que o requerente possa retirar os móveis a ele pertencentes, que ficaram no imóvel. Eis o relato. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o requerente apresenta documentação que, em sede de cognição sumária, indica a realização de investimentos substanciais em imóvel pertencente ao requerido, com alegada anuência deste. Os comprovantes de despesas com construção, benfeitorias, manutenção, contas de consumo e aluguel, bem como os documentos médicos que apontam abalo psicológico, corroboram a narrativa de que o requerente teria sido compelido a deixar o imóvel de forma abrupta, sem a retirada de seus bens móveis. A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação acostada, que demonstra a efetiva realização de gastos e a alegada posse de boa-fé. O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de o requerido dispor do imóvel (por venda, locação ou cessão) antes da resolução da controvérsia, o que poderia inviabilizar eventual ressarcimento e dificultar a recuperação dos bens móveis ainda existentes no local. A medida pleiteada mostra-se proporcional e adequada à preservação do resultado útil do processo, não se vislumbrando, neste momento, risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso venha a ser revista. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que o requerente aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, conforme demonstrado em sua declaração de imposto de renda e contracheques anexados aos autos. Ademais, as custas judiciais no âmbito do TJDFT estão entre as mais acessíveis do país, não se revelando desproporcionais ou impeditivas ao exercício do direito de ação. Assim, ausente demonstração de comprometimento da subsistência própria ou familiar, não se justifica o deferimento da benesse legal, nos termos do artigo 98 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: a) Determinar que o requerido se abstenha de dispor do imóvel objeto da demanda (por venda, locação, cessão ou qualquer outro ato de transferência) até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa de R$ 5.000,00; b) Autorizar o requerente a retirar os bens móveis de sua propriedade ainda existentes no imóvel, mediante agendamento prévio e acompanhamento por oficial de justiça, se necessário. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, porquanto os documentos acostados aos autos revelam que o requerente aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, não havendo demonstração de comprometimento da subsistência própria ou familiar. Ressalte-se, ainda, que as custas judiciais no âmbito do TJDFT estão entre as mais baixas do país, não se revelando obstáculo ao acesso à jurisdição. Concedo ao autor prazo de 15 (quinze) dias para comprovar nos autos o recolhimento das custas”. Caso comprovado o recolhimento das custas no prazo acima, cite-se”. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, diante da equivocada análise de sua hipossuficiência econômica, dissociada da realidade financeira atual. Informa que embora tenha apresentado documentação laborativa, a renda líquida mensal demonstra estar abaixo do limite de cinco salários mínimos, parâmetro usualmente adotado por esta Corte para concessão da gratuidade. Diz que os rendimentos são integralmente consumidos por despesas essenciais do lar, agravadas pela saída abrupta do imóvel objeto da lide, circunstância que impôs custos inesperados com aluguel, caução, aquisição de mobília parcelada em cartão de crédito, além de gastos extraordinários com tratamentos médicos e medicamentos contínuos para si e sua esposa, em razão do grave abalo emocional e psicológico decorrente dos conflitos com o agravado. Argumenta que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por prova cabal nos autos, mas corroborada pela documentação que evidencia o déficit financeiro mensal enfrentado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para obtenção da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente recurso tem por objeto a concessão da própria benesse. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, inexistindo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. A antecipação da tutela recursal pressupõe plausibilidade do direito invocado e risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. No caso concreto, o agravante requer gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, condiciona a concessão à demonstração da necessidade. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como hipossuficiente quem possui renda mensal de até cinco salários mínimos, parâmetro adotado pelo TJDFT. A documentação juntada aos autos, especialmente os contracheques, comprova rendimento líquido inferior ao limite (R$ 4.185,00), circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, presume a alegada hipossuficiência financeira e autoriza a concessão da gratuidade de justiça. A negativa do benefício, com exigência de recolhimento das custas e advertência de cancelamento da distribuição, configura risco de dano irreparável, pois pode resultar na extinção do processo, sem resolução do mérito. Em juízo provisório, reconheço a hipossuficiência alegada e a necessidade de concessão da justiça gratuita. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual